Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705658-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: LUIS ROBERTO FERREIRA LEMBI DESPACHO Dê-se vista à parte apelada LUIS ROBERTO FERREIRA LEMBI para se manifestar sobre o teor da petição apresentada pelo CARTÃO BRB S.A. ao ID. 28899513, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,10 de setembro de 2021 09:39:59. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA